Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Apropriação indébita. Dolo.
1 – Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima.
2 – Se o acusado, valendo-se da confiança nele depositada enquanto corretor de imóvel e da negociação de imóvel com a vítima, recebe pagamento a título de sinal e, posteriormente, provoca a rescisão do contrato e não restitui à vítima os valores que ela antecipou, há dolo de se apropriar.
3 - Apelação não provida.